Tribunal: TJSP
Processo: 0138985-28.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
r capital no valor equivalente a meio milhão de dólares americanos – Massa falida apelante que já enfrentava crise financeira muito antes da contratação do banco apelado, que atuou apenas na qualidade de consultor financeiro – Não evidenciada a responsabilidade civil do banco apelado pelo cancelamento da fusão, tampouco pelos prejuízos financeiros sofridos pela massa falida apelante – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminar rejeitada – Recursos improvidos, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 0138985-28.2009.8.26.0100; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 21/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Roque Antonio Mesquita de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/02/2020

Data de publicação:

21/10/2020

Ementa:
RECURSO – Agravo retido – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para a autora – Admissibilidade – Possibilidade de se conhecer do agravo retido, interposto sob a vigência do CPC/1973, cujas razões foram reiteradas em preliminar das razões de apelação – Empresa autora que à época do pedido enfrentava grave crise financeira, que posteriormente

Ementa:
RECURSO – Agravo retido – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para a autora – Admissibilidade – Possibilidade de se conhecer do agravo retido, interposto sob a vigência do CPC/1973, cujas razões foram reiteradas em preliminar das razões de apelação – Empresa autora que à época do pedido enfrentava grave crise financeira, que posteriormente ensejou sua falência – Comprovada insuficiência financeira da autora – Benefícios da gratuidade da justiça concedidos – Inteligência do artigo 99 § 2o do CPC e Súmula 481 do STJ – Recurso conhecido e provido.

RECURSOS – Apelações – "Ação ordinária de reparação por danos materiais pelo rito ordinário" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Massa falida apelante que apresentou regular manifestação sobre o segundo laudo pericial, inexistindo o alegado cerceamento de defesa – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, que teve por objeto a atuação do banco apelado, apenas na condição de consultor financeiro – Contrato entabulado entre as partes que prevê, expressamente, a ausência de responsabilidade do banco apelado pela eventual concessão de financiamento – Massa falida apelante que não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, deixando de comprovar a existência de compromisso assumido pelo apelado, no sentido de implementar capital no valor equivalente a meio milhão de dólares americanos – Massa falida apelante que já enfrentava crise financeira muito antes da contratação do banco apelado, que atuou apenas na qualidade de consultor financeiro – Não evidenciada a responsabilidade civil do banco apelado pelo cancelamento da fusão, tampouco pelos prejuízos financeiros sofridos pela massa falida apelante – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminar rejeitada – Recursos improvidos, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000860571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0138985-28.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MASSA
FALIDA DE FRIGORÍFICO MARGEN LTDA, é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do agravo retido e deram provimento,
rejeitaram a preliminar e negaram provimento as apelações, com determinação.V.U.
Sustentaram oralmente os Drs. Stefano Motta e Eugenio Sobradiel.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0138985-28.2009.8.26.0100 - SÃO PAULO
2
VOTO 38869
APELAÇÃO CÍVEL No 0138985-28.2009.8.26.0100
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : HANIA PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO CARDIN
APELANTE: MASSA FALIDA DE FRIGORÍFICO MARGEN LTDA
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
INTERESSADA: CAPITAL ADMINISTRADORA JUDICIAL
(REPRESENTANTE DA MASSA FALIDA)
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO
Agravo retido
Insurgência contra a r.
decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça
para a autora
Admissibilidade
Possibilidade de se
conhecer do agravo retido, interposto sob a vigência do
CPC/1973, cujas razões foram reiteradas em preliminar das
razões de apelação Empresa autora que à época do pedido
enfrentava grave crise financeira, que posteriormente
ensejou sua falência Comprovada insuficiência financeira
da autora Benefícios da gratuidade da justiça concedidos
Inteligência do artigo 99 § 2o do CPC e Súmula 481 do
STJ Recurso conhecido e provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0138985-28.2009.8.26.0100 - SÃO PAULO
3
RECURSOS Apelações “Ação ordinária de reparação
por danos materiais pelo rito ordinário”
Insurgência
contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda
Inadmissibilidade Massa falida apelante que apresentou
regular manifestação sobre o segundo laudo pericial,
inexistindo
o
alegado
cerceamento
de
defesa

Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes,
que teve por objeto a atuação do banco apelado, apenas na
condição de consultor financeiro
Contrato entabulado
entre as partes que prevê, expressamente, a ausência de
responsabilidade do banco apelado pela eventual concessão
de financiamento
Massa falida apelante que não se
desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 373,
inciso I, do CPC, deixando de comprovar a existência de
compromisso assumido pelo apelado, no sentido de
implementar capital no valor equivalente a meio milhão de
dólares americanos
Massa falida apelante que já
enfrentava crise financeira muito antes da contratação do
banco apelado, que atuou apenas na qualidade de consultor
financeiro Não evidenciada a responsabilidade civil do
banco apelado pelo cancelamento da fusão, tampouco pelos
prejuízos financeiros sofridos pela massa falida apelante
Sentença mantida Honorários advocatícios majorados
Preliminar
rejeitada

Recursos
improvidos,
com
determinação.
1) Cuida-se de “ação ordinária de reparação por danos
materiais pelo rito ordinário” (folhas 02/35), julgada improcedente (folhas
2518/2522), cujo relatório fica adotado.
Os embargos de declaração opostos pela MASSA FALIDA
DE FRIGORÍFICO MARGEN LTDA (folhas 2529/2532), foram rejeitados
(folhas 2553).
Apelação da MASSA FALIDA DE FRIGORÍFICO MARGEN
LTDA em folhas 2534/2552.
Em preliminar, requer seja apreciado o agravo retido
interposto contra a r. decisão em folhas 279, que havia indeferido à apelante a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Como pedido alternativo,
requer o diferimento do recolhimento das custas, nos termos do artigo 5o da Lei
no 11.608/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0138985-28.2009.8.26.0100 - SÃO PAULO
4
No mérito, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que está demonstrado que a apelante era uma empresa
de grande porte, que se manteve rentável mesmo diante da instabilidade
econômica do país, e que em razão da detecção de alguns focos de febre
aftosa ocorridos no ano de 2006, implantou forte investimento para sua
reestruturação operacional.
Diz que dentre as inúmeras possibilidades que lhe foram
abertas, iniciou um cuidadoso e bem estruturado projeto para a realização de
uma operação de IPO no mercado de capitais, também com o Banco Morgan
Stanley, planejando a capitação de cerca de R$ 800.000.000,00 (oitocentos
milhões de reais), sendo que tal operação não foi concretizada com o Banco
Morgan Stanley, em razão da intervenção ativa e danosa do antecessor do
banco apelado, que prometeu e se compromissou a criar uma nova
Companhia, maior e mais rentável perante a BOVESPA, com o aporte imediato
de US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos).
Aduz que o banco apelado orientou a apelante, de forma
incisiva e persistente, a implementar uma plataforma de transformação e fusão
com as empresas MERCOSUL e FRIGORÍFICO QUATRO MARCOS LTDA,
para a instituição de uma nova empresa denominada UNIALIMENTOS S/A, e
que acreditando na promessa de que seria implantado o capital de US$
500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos), de acordo com o
plano diretor apresentado pelo apelado, bem como da promessa de uma
operação de giro financeiro adicional de aproximadamente US$ 2 bilhões de
dólares americanos, a apelante abandonou os demais projetos, assumindo um
compromisso intermediado pelo banco apelado, e que foi publicado perante o
mercado de capitais como “fato relevante”.
Diz que diante do descumprimento dos compromissos
assumidos pelo banco apelado, em especial quanto ao aporte financeiro, que
era imprescindível para a consecução do negócio, se inviabilizou a
concretização da nova empresa, gerando a paralização e estagnação de todos
os negócios da apelante, com sua posterior recuperação judicial e falência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0138985-28.2009.8.26.0100 - SÃO PAULO
5
Afirma que sua quebra ocorreu por culpa exclusiva do
banco apelado, causando gravíssimos prejuízos à apelante, que comportam
reparação, sendo que a extensão do compromisso assumido pelo banco
apelado, bem como dos danos sofridos pela apelante, foram constatados no
primeiro laudo pericial, que apesar de ter sido mantido hígido por esta Colenda
Corte, foi objeto de segunda perícia, que apresentou fundamentos contrários
ao primeiro laudo.
Salienta que no primeiro laudo pericial foram analisados,
minunciosamente, todos os documentos e contratos firmados entre as partes,
se constatando que justamente em razão do contrato de consultoria financeira
pactuado com o banco apelado, houve uma retração expansiva de seu
faturamento, com a paralização de suas atividades, conforme se verifica nas
respostas aos quesitos 3.3 e 7 do laudo pericial.
Alega que conforme respostas aos quesitos números 5, 6 e
7, formulados pela apelante, o primeiro perito judicial constatou a vinculação e
responsabilidade do banco apelado para a viabilização e concretização da
fusão, não se justificando a conclusão da r. sentença, no sentido de que não
foi comprovada a responsabilidade do apelado, bem como o nexo de
causalidade.
Sustenta que não há dúvidas de que o negócio somente
não foi concretizado ante a ausência de aporte do capital prometido pelo banco
apelado, que inclusive se comprometeu a fornecer capital à apelante, com
exclusividade, conforme expressamente pactuado na avença.
Argumenta que no primeiro laudo pericial foram apurados
os prejuízos relativos aos lucros que a apelante deixou de faturar durante o
período de 2008 a 2012, lastreados em dados contábeis e financeiros, e que
devem ser reparados pelo banco apelado.
Por fim, conclui que ainda que a empresa apelada não
tivesse higidez no momento da pactuação firmada com o banco apelado, tal
fato não afasta a responsabilidade do mesmo pelos prejuízos causados à
apelante, ante a ausência do aporte financeiro prometido, que foi determinante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0138985-28.2009.8.26.0100 - SÃO PAULO
6
para a inviabilização da fusão e criação de uma nova empresa, ensejando a
consequente quebra da empresa apelante, razão pela qual requer a reforma
da r. sentença, para julgar totalmente procedente a ação.
Recurso da CAPITAL ADMINISTRADORA JUDICIAL em
folhas 2556/2582.
Em preliminar, requer seja apreciado o agravo retido
interposto contra a r. decisão que havia indeferido a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça pleiteados pela autora, sob o argumento de que
apesar de tal recurso não estar previsto no NCPC, o mesmo foi interposto sob
a vigência do CPC/1973, que autorizava sua apreciação em preliminar das
razões de apelação. Como pedido alternativo, requer seja reapreciado o
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, considerando
que a empresa autora está falida, sem gerar qualquer tipo de faturamento ou
renda, evidenciando sua impossibilidade financeira para o recolhimento do
preparo recursal, conforme documentos colacionados em folhas 2584/2634.
No mérito, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que o banco apelado agiu como patrocinador e
idealizador da operação de criação de uma nova companhia perante a
BOVESPA, em que se comprometeu a fornecer aporte financeiro de meio
milhão de dólares e capital de giro em torno de dois bilhões de dólares, além
de orientar a autora a paralisar dois frigoríficos para a pretensa fusão, sendo
que dez dias após o anúncio do fato ao mercado, o banco apelado recuou em
seu compromisso, acarretando prejuízos de ordem financeira, e também à
imagem da autora.
Aduz que não se pode considerar que a discussão em tela
traduz mera promessa, sendo evidente que uma análise simplista dos fatos
acarreta a distorção dos danos suportados pela autora, que era uma empresa
de grande porte, e que após a detecção de focos da febre aftosa no ano de
2006, implantou projeto de reestruturação operacional e financeira, e que não
foi concretizado junto ao Banco Morgan Stanley, em razão da intervenção e
contratação do banco apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0138985-28.2009.8.26.0100 - SÃO PAULO
7
Afirma que restou comprovado pela primeira prova pericial
a responsabilidade do banco apelado pelos prejuízos sofridos pela autora, bem
como sua extensão, sendo que referida prova sequer foi considerada pela r.
sentença recorrida.
Diz que diante do comprovado compromisso assumido
pelo banco apelado, e que não foi cumprido, ocorreram evidentes prejuízos à
autora, inclusive com a paralisação de suas atividades, devendo o banco
apelado ser condenado ao ressarcimento dos danos por ele causados, até
pela aplicação do princípio da boa-fé, nos termos dos artigos 422 e 427,
ambos do Código Civil.
Salienta que está comprovado pelo primeiro laudo pericial
todos os danos emergentes e os lucros cessantes sofridos pela autora, ante o
descumprimento do compromisso de aporte financeiro, prometido pelo banco
apelado, e que inviabilizou a criação da empresa UNIALIMENTOS S/A.
Argumenta que houve cerceamento de defesa ante o
julgamento antecipado do feito, lastreado exclusivamente no segundo laudo
pericial, sem que fosse conferida oportunidade para a administradora apelante
se manifestar sobre o mesmo.
Por fim, sustenta que a r. sentença foi proferida de forma
contraditória, sem analisar todos os documentos apresentados pela apelante,
merecendo reforma para julgar totalmente procedente a ação, conforme
precedentes doutrinários e jurisprudenciais colacionados.
O banco apelado apresentou contrarrazões em folhas
2635/2656 e 2661/2685, alegando que as apelantes devem ser intimadas para
comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Distribuídos os autos para este Desembargador Relator
(folhas 2690), foi apresentado parecer do Ilustre Representante do Ministério
Público, que opinou pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à
autora, e pelo improvimento dos recursos (folhas 2691/2694).
Em folhas 2696 a massa falida apelante informou que se
opõe ao julgamento virtual, tendo em vista sua pretensão de realizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0138985-28.2009.8.26.0100 - SÃO PAULO
8
sustentação oral. E em folhas 2699 o banco apelado manifestou sua oposição
ao julgamento virtual.
Observado que a MASSA FALIDA DE FRIGORÍFICO
MARGEN LTDA interpôs duas apelações, a primeira em folhas 2534/2552 e a
segunda em folhas 2556/2582, foi determinado que se esclareça qual dos
recursos deve prevalecer (folhas 2701).
Em atendimento ao determinado, ambas as apelantes
esclareceram que um dos recursos foi interposto pelos procuradores
constituídos pela autora, e que o outro recurso foi interposto pela
administradora da massa falida, requerendo a apreciação de ambos os apelos
(folhas 2704/2709 e 2712/2714).
Recursos regularmente processados, todavia ausentes os
preparos.
É o relatório.
2) De plano, diante da manifestação em folhas 2704/2709,
defiro o pedido de apreciação de ambos os recursos, determinando a
retificação da autuação dos autos, para constar como apelantes a MASSA
FALIDA DE FRIGORÍFICO MARGEN LTDA e CAPITAL ADMINISTRADORA
JUDICAL. Anote-se.
Do agravo retido.
O exame dos autos revela que em 29/06/2009 a empresa
autora interpôs agravo retido (folhas 284/289), contra a r. decisão de folhas
279, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça.
Assim, considerando que o referido recurso foi interposto
sob a vigência do CPC/1973, que autorizava o julgamento de agravo retido,
cujas razões fossem reiteradas em preliminar de recurso de apelação, nos
termos do artigo 523 do CPC/1973, e que as razões do recurso foram
reiteradas em preliminar de apelação, é possível o conhecimento do agravo.
Com efeito, dispõe o inciso LXXIV, do artigo 5o, da
Constituição Federal que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0138985-28.2009.8.26.0100 - SÃO PAULO
9
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Não obstante, o Código de Processo Civil prevê em seu
artigo 98 “caput” que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.” (Destaques do Relator)
Por sua vez, o artigo 99, em seu parágrafo 2o, do CPC,
estabelece que:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Entretanto, o que deve ser examinado quando se tratar de
pessoa jurídica, é a situação econômica “que não lhe permita pagar as custas
do processo e os honorários de advogado”, sem prejuízo de suas atividades
sociais.
O tema já foi submetido ao Tribunal Pleno do Colendo
Supremo Tribunal Federal:
“Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas
naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos,
devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação
inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (Rcl
1.905-SP-Edcl-AgRg, relator Min. Marco Aurélio, j. 15-8-2002).
Partilhando deste entendimento, o Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula 481, com a seguinte redação:
“Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
Assim, o exame da impossibilidade financeira da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0138985-28.2009.8.26.0100 - SÃO PAULO
10
jurídica deve ser realizado nos documentos juntados com o requerimento, ou
seja, deve a empresa requerente, ao pleitear o favor legal, exibir prova
documental que convença sobre a sua situação econômica. Se ficar
demonstrado que ela é precária, o benefício deve ser concedido.
No caso vertente, a autora pleiteou a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça em sua exordial, comprovando ter ajuizado
pedido de recuperação judicial (folhas 217/236), em razão de sua grave crise
financeira, conforme cópias de seu último balanço patrimonial (folhas 253/256),
relatório contábil (folhas 254/268), e quadro de credores (folhas 270).
Além disso, ao reiterar as razões do agravo retido em sede
de apelação, comprovou a massa falida pelos documentos em folhas
2584/2614, que diante do inadimplemento do plano de recuperação judicial, foi
decretada sua falência em 13/05/2014, sendo realizado o leilão de diversos
bens pertencentes à autora, conforme documentos em folhas 2615/2627,
demonstrando que seu passivo supera em muito o ativo arrecado, conforme
extrato de conta judicial em folhas 2628/2634.
Sendo assim, evidenciada a efetiva insuficiência financeira
da massa falida para o recolhimento das despesas processuais, bem como do
preparo recursal, que é calculado sobre o elevado valor atribuído à causa (R$
833.084.000,00 - folhas 35), é possível conceder os benefícios da gratuidade
da justiça à autora, com fundamento no artigo 99, § 2o do CPC e Súmula 481
do STJ.
Mediante tais considerações, dá-se provimento ao agravo
retido, para reformar a r. decisão de folhas 279, a fim de conceder os
benefícios da gratuidade da justiça em favor da autora, ora massa falida
apelante. Diante disso, fica prejudicado o pedido preliminar apresentado pelo
banco apelado em suas contrarrazões de apelação.
Os
recursos
de
apelação
serão
analisados
conjuntamente.
A análise dos autos revela que a autora ajuizou “ação
ordinária de reparação por danos materiais pelo rito ordinário” (folhas 02/35),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0138985-28.2009.8.26.0100 - SÃO PAULO
11
sob o argumento de que é uma empresa de grande porte, que se manteve
rentável mesmo diante da instabilidade econômica do país, e que diante da
detecção de alguns focos de febre aftosa ocorridos no ano de 2006, implantou
forte investimento para sua reestruturação operacional, iniciando um cuidadoso
e bem estruturado projeto para a realização de uma operação de IPO no
mercado de capitais, inicialmente com o Banco Morgan Stanley, planejando a
capitação de cerca de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), sendo
que tal operação não foi concretizada em razão da intervenção ativa e danosa
do antecessor do banco apelado, que se comprometeu a criar uma nova
Companhia, maior e mais rentável perante a BOVESPA, com o aporte imediato
de US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos).
Alega que o banco apelado orientou a autora, de forma
incisiva e persistente, a implementar uma plataforma de transformação e fusão
com as empresas MERCOSUL e FRIGORÍFICO QUATRO MARCOS LTDA,
para a instituição de uma nova empresa denominada UNIALIMENTOS S/A, e
que acreditando na promessa de que seria implantado o capital de US$
500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos), de acordo com o
plano diretor apresentado pelo apelado, bem como da promessa de uma
operação de giro financeiro adicional de aproximadamente US$ 2 bilhões de
dólares americanos, a autora abandonou os demais projetos, formalizando
compromisso intermediado pelo banco apelado, e que foi publicado perante o
mercado de capitais como “fato relevante”.
Narra que cerca de dez dias após a referida publicação, o
banco apelado recuou, inexplicavelmente, em seu compromisso, mesmo
sabendo que tal investimento era imprescindível para a concretização do
negócio, o que não só inviabilizou a concretização da nova companhia, mas
ensejou a paralização e estagnação de todos os negócios da apelante, além
de afetar sua imagem e impossibilitar a concessão de crédito através de outras
Instituições Financeiras, acarretando a insolvência da apelante.
A inicial foi instruída com cópias do projeto de estruturação
elaborado pelo Banco Morgan Stanley (folhas 70/144), projeto de fusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0138985-28.2009.8.26.0100 - SÃO PAULO
12
idealizado pelo banco apelado (folhas 146/173), contrato firmado entre as
partes (folhas 175/187), pautas de reuniões (folhas 189/199), contrato de
investimento (folhas 202/213), anúncio publicado (folhas 215), pedido de
recuperação judicial (folhas 217/236), projeto de rentabilidade (folhas 238/249),
balanço financeiro (folhas 251/268), quadro de credores (folhas 270) e
projeção financeira (folhas 272/278).
Houve contestação (folhas 291/342), com a juntada de
documentos (folhas 369/571 e 575/606), e réplica (folhas 609/615).
Após infrutífera audiência de tentativa de conciliação
(folhas 671), foram juntados novos documentos (folhas 678/694, 706/737,
771/782), com a produção de provas periciais (folhas 892/1333 e 2059/2155),
e seus respectivos esclarecimentos (folhas 1587/1706, 1778/1865 e
2366/2425).
Sobreveio a r. sentença (folhas 2518/2522), que julgou
improcedente a demanda, por entender que a autora não se desincumbiu de
seu ônus probatório, deixando de demonstrar a efetiva existência de
responsabilidade civil do banco apelado pelo ressarcimento do prejuízos
sofridos pela autora. Diante da sucumbência, a autora foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Daí a irresignação das apelantes, que não comportam
provimento.
Inicialmente é oportuno observar que, diferente do que
alegou a administradora judicial, foi conferida oportunidade para manifestação
acerca do segundo laudo pericial, existindo regular manifestação da massa
falida inclusive em relação aos esclarecimentos periciais, conforme petições
em folhas 2190/2208, 2289/2303 e 2440/2459, inexistindo o apontado
cerceamento de defesa.
Outrossim, conforme bem salientou a nobre magistrada de
primeiro grau, apesar de ser incontroversa a existência de relação jurídica
entre as partes, consubstanciada pelo contrato em folhas 175/187, não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0138985-28.2009.8.26.0100 - SÃO PAULO
13
comprovada a efetiva responsabilidade civil do banco apelado pelos prejuízos
financeiros suportados pela autora.
Com efeito, dispõe o artigo 373, incisos I e II, do CPC que:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 1081) que:
“Ônus de provar. A palavra vem do latim onus, que
significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda
ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a
parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A
produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição
de parte.”
Assim, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, era
ônus da autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, consistentes na
efetiva existência de compromisso assumido pelo diretor do banco apelado, no
sentido de disponibilizar aporte financeiro em valor equivalente a meio milhão
de dólares americanos, bem como de que o banco apelado desistiu desse
compromisso, sendo o único responsável pela atual quebra da empresa
autora.
Isso porque, conforme bem destacou a r. sentença,
constou do contrato entabulado entre as partes em 20/08/2008 (folhas
175/187), que o banco apelado atuaria apenas na condição de “consultor
financeiro” (folhas 175), restando expressamente pactuado em folhas 176 que:
“(...) As atribuições e responsabilidades do ABN AMRO
decorrentes do presente Contrato não incluem assessoria financeira ou
estratégica de caráter genérico e estão limitadas àquelas expressamente
previstas no presente instrumento. (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0138985-28.2009.8.26.0100 - SÃO PAULO
14
“Nenhuma das disposições do presente Contrato constitui
acordo para concessão, distribuição ou captação de qualquer Financiamento
(ou refinanciamento) para a Operação proposta ou acordo para prestação de
serviços na qualidade de instituição agenciadora ou de agente de registro.
Caso serviços adicionais ou o Financiamento sejam solicitados pela
Companhia, a sua pretensão ou concessão pelo ABN AMRO dependerá de
posterior avaliação de crédito e outras aprovações, bem como de contratação
dos termos e condições pertinentes e de assinatura de documentação em
separado, conforme documentação padrão do ABN AMRO relacionados aos
serviços ou Financiamento em questão.” (Destaques do Relator).
Ademais, pela análise dos projetos de fusão em folhas
147/173 e 376/409, se constata que no item 3.3.2 em folhas 169 e item 2.3.3
em folhas 391, foi expressamente salientado que em decorrência de
problemas enfrentados pelo frigorífico MARGEN no primeiro trimestre de 2008,
“o abate decresceu para 5.200 cabeças / dia”, prejudicando sua rentabilidade,
e que para compensar a queda, a empresa realizava reestruturação, com o
fechamento de plantas e a demissão de funcionários, inexistindo qualquer
indício de que tais procedimentos tenham sido realizados por culpa ou
orientação do banco apelado.
Não obstante, constou das razões do pedido de
recuperação judicial da empresa autora em folhas 223/226, que sua dificuldade
financeira se iniciou em janeiro de 2005, depois da deflagração da “Operação
Perseu”, pela Polícia Federal, em que ocorreu a prisão de sócios e diretores da
empresa autora, e que para reverter a crise econômica, a autora implementou
projeto de reestruturação no ano de 2005, realizando o fechamento de
unidades bovinas e a obtenção de linhas de crédito, que apesar de ter
aumentado sua rentabilidade, não atingiu o objetivo de crescimento almejado,
em especial para que pudesse abrir seu capital no final do ano de 2008.
Dessa forma, além de inexistir indícios de prova acerca da
alegada promessa de aporte de capital financeiro pelo banco apelado, em
valor equivalente a meio milhão de dólares americanos, resta evidente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0138985-28.2009.8.26.0100 - SÃO PAULO
15
antes da contratação do banco apelado, a autora já enfrentava crise financeira
e já planejava realizar operações para posterior abertura de seu capital,
conforme projeto em folhas 70/144.
Além disso, se verifica que o banco apelado apenas
sugeriu a realização de fusão entre a empresa autora e as empresas
MERCOSUL e FRIGORÍFICO QUATRO MARCOS LTDA, para a instituição de
uma nova empresa denominada UNIALIMENTOS S/A, sendo expressamente
admitido pela própria autora nas razões do pedido de recuperação judicial
(folhas 223/226), que foi a empresa MERCOSUL quem desistiu da fusão, e
que então passou a ser idealizada tão somente com o FRIGORÍFICO
QUATRO MARCOS, conforme informado nos projetos de fusão em folhas
147/173 e 376/409.
Outrossim, comprovou o banco apelado pela “Cédula de
Crédito Bancário” em folhas 678/691, que em 03/03/2008 foi concedido um
crédito à autora no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), que
não chegou a ser adimplido, sendo habilitado nos autos da recuperação
judicial em 23/03/2009 (folhas 690/693), evidenciando sua inadimplência.
Sendo assim, tendo em vista que o primeiro laudo pericial
em folhas 892/1333, complementado em folhas 1587/1706 e 1778/1865, não
analisou de forma suficiente as referidas questões, dando maior ênfase apenas
para a análise dos supostos danos emergentes e lucros cessantes
perseguidos na exordial; e que atuando de forma mais precisa e objetiva, o
segundo laudo pericial em folhas 2059/2155, complementado em folhas
2366/2425, se mostrou mais condizente com a realidade dos fatos, ora
relatada, era perfeitamente possível adotar como razão de decidir apenas o
exposto no segundo laudo pericial, conforme autorizam os artigos 371 e 479,
ambos do CPC.
Portanto, não comprovada a efetiva existência de
compromisso assumido pelo banco apelado, no sentido de conceder à autora
um crédito em valor equivalente a meio milhão de dólares americanos, bem
como da expressa pactuação acerca da isenção de responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0138985-28.2009.8.26.0100 - SÃO PAULO
16
apelado em realizar o financiamento da operação projetada (folhas 176),
justamente pela aplicação do princípio da boa-fé contratual, previsto no artigo
422 do CC, não é possível imputar ao banco apelado a culpa pelo
cancelamento da fusão, não se caracterizando sua eventual responsabilidade
civil pelos prejuízos financeiros e posterior quebra da empresa autora, até em
razão da ausência de provas de que a mesma não conseguiu obter
empréstimos ou financiamentos junto à outras Instituições Financeiras.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte.
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Reparação de dano
material e moral
Autor que pretendia a sua inscrição nos quadros de
'motorista parceiro' do aplicativo 'Uber' Autor que não foi aceito pela empresa
- Alegação de ter preenchidos todas as condições exigidas e que para atender
os requisitos exigidos comprou veículo financiado Pretensão de reparação de
danos
Expectativa de 'contratação' que não se confunde com direito de
contratação ao preencher os requisitos indicados pela empresa Liberdade de
contratação Exegese artigo 421 do Código Civil Liberdade da empresa
selecionar os seus parceiros de acordo com seus próprios critérios e em
atenção aos valores das empresa Não verificado o ato ilícito, requisito para a
responsabilidade civil
Ônus que incumbia ao requerentes nos termos do
artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil Sentença mantida. Recurso
não provido.” (AP 1055869-63.2016.8.26.0100, Relator Des. Sá Moreira de
Oliveira, Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 23/02/2018).
“Apelação. Responsabilidade civil. Teoria da perda de uma
chance. 1. A teoria da perda de uma chance incide em situações de
responsabilidade contratual e extracontratual, desde que séria e real a
possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma
simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória. 2. A autora não se
desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, na medida em que não
demonstrou a possibilidade séria e real de êxito da demanda que teria sido
privada de ajuizar. Impossibilidade de se exigir do réu o ressarcimento de
danos
genericamente
apontados
Recurso
não
provido.”
(AP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0138985-28.2009.8.26.0100 - SÃO PAULO
17
0004607-63.2008.8.26.0491, Relator Des. Kenarik Boujikian, Órgão julgador:
34a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 22/06/2016).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos
ilustres procuradores das apelantes, as razões expendidas nos recursos não
abalam os fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora THANIA PEREIRA
TEIXEIRA DE CARVALHO CARDIN, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, acrescidos dos acima consignados, observado o provimento do
agravo retido em folhas 284/289, a fim de reformar a r. decisão em folhas 279,
para conceder os benefícios da gratuidade da justiça em favor da autora.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, ficam
majorados os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do banco
apelado, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
3) Ante o exposto, se conhece do agravo retido, dando-lhe
provimento e rejeitada a preliminar, nega-se provimento as apelações, com
determinação.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica